Tribunal: STF
Processo: ARE 1496776
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO DE ITENS DE EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EDITAL Nº 1 - SSPDS/AESP – 1º TENENTE DA PMCE, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DE VAGAS. SEXO MASCULINO E FEMININO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. QUADRO DE VAGAS. DIFERENÇA ENTRE HOMENS E MULHERES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. EM TEMA DE ADMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL TRAZ TEXTUAL RESSALVA, AO PERMITIR, NO § 3º, DO ART. 39, A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS, DESDE QUE O EXIJA A NATUREZA DO CARGO PÚBLICO, COMO É O CASO DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (e-Doc. 37, p. 130).



    Opostos embargos de declaração (e-Doc. 37, p. 169/173), foram desacolhidos (e-Doc. 37, p. 196).



    No apelo extremo (e-Doc. 37, p. 209/278), a recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37 da Constituição Federal.



    Alega que o edital para ingresso no cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará trouxe discriminação por sexo, sendo que o “Juiz de primeiro grau houve por bem julgar procedente a presente demanda, reconhecendo o direito da recorrente em concorrer (em igualdade de condições) com os demais candidatos, independentemente do sexo, além de ter o direito subjetivo à nomeação, desde que seja aprovada no curso de formação e respeitada à ordem de classificação”.



    Argumenta que “a diferenciação do número de vagas ofertadas para homens e mulheres no referido certame, é ilegal, pois o Estado deveria aplicar, segundo os dispositivos da lei de regência, a isonomia entre todos os candidatos”.



    Pontua que o “o Estado do Ceará contrariou a Lei n.º 13.035/2000, pois formou duas turmas do certame, contudo, sem o amparo de lei estadual que justifique a diferenciação de vagas ofertadas para homens e mulheres, portanto, sem qualquer previsão legal, ferindo, em consequência, a própria Constituição Federal, na medida em que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.



    Aduz que 



    “No caso em tela, a Recorrente foi aprovada na primeira etapa – prova objetiva, e convocada para a segunda etapa – inspeção de saúde, sendo esta considerada apta de forma que o Estado deve convocar para realizar matrícula do curso de formação profissional – terceira etapa, com o fim de cumprir a lei que trata da fixação de efetivo da PMCE, conforme item 4 e 9 do edital de abertura. 



    Registre-se que, para realizar a segunda etapa – inspeção de saúde, a fim de participarem do curso de formação profissional – terceira etapa, a recorrente custeou todas as despesas para cumprir as normas editalícias, conforme item 8.3, do edital de abertura. 



    Registre-se, ainda, em razão do não preenchimento das vagas existentes para o cargo pretendido, o Estado resolve convocar a Recorrente para realizar a segunda etapa – inspeção de saúde, com o fim de participar do curso de formação profissional – terceira etapa, contudo, não o fez, ou melhor, apesar da necessidade e da existência de vagas ociosas deixou de convocar a mesma. 



    Ademais, em pronunciamento público, o então Governador do Estado do Ceará, anunciou a convocação de nova turma do certame, ou seja, para os candidatos remanescentes, com o fim de cumprir a lei que trata da exigência do efetivo da PMCE, inclusive anunciou, também, um novo concurso para o cargo pretendido.”



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer o direito da recorrente de concluir a terceira etapa do certame, e, em caso de aprovação, a garantia de nomeação e posse, em igualdade de condições com os demais candidatos, desta feita, concorrendo em igualdade de vagas independente de sexo, respeitando as suas classificações gerais dentro das vagas que foram disponibilizadas, e finalmente, da comprovada necessidade e da existência de vagas ociosas para preenchimento do efetivo exigido na lei de fixação de efetivo da PMCE”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem (e-doc. 37, p. 284/285), foi interposto o competente agravo (e-doc. 37, p. 286/298).



    Decido.



    Verifico que a decisão do Tribunal de origem não está em conformidade com a jurisprudência assentada na Suprema Corte, no sentido de que é vedada a interpretação que permita a criação de qualquer restrição à participação de candidatas do sexo feminino em concursos na área de segurança pública estadual. 



    Nesse sentido, foram julgadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal várias ações diretas de inconstitucionalidade nas quais se questionava a constitucionalidade de dispositivos de legislações estaduais que estabeleciam em percentuais fixos os números de vagas passíveis de serem ocupadas por candidatas do sexo feminino em concursos públicos para cargos nas áreas da segurança pública. Confiram-se as seguintes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 1º, §1º, DA LEI 7.823/2014, DO ESTADO DE SERGIPE. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado de Sergipe. 3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade. 5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativa. 6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. 7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos” (ADI nº 7.480/SE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/24).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 11 DA LEI N. 2.108/1993, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DESIGNAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. EXEGESE QUE LIMITA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO DE CONCORREREM À TOTALIDADE DAS VAGAS PREVISTAS NO CERTAME PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5°, CAPUT E I, 3°, IV; 7°, XX; 37, I; 39, § 3°; 42, § 1°, C/C 142, § 3°, X. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I – A interpretação de que o art. 11 da Lei n. 2.108/1993, do Estado do Rio de Janeiro, pode restringir o acesso de mulheres a cargos da Polícia Militar viola diversos dispositivos e princípios constitucionais, tais como o direito à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), o direito à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), o direito à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), a proibição à adoção de qualquer critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7º, XXX, da CF), o direito de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas as brasileiras e a todos os brasileiros que cumprirem os requisitos previstos em lei (art. 37, I, da CF), além da reserva à lei para o estabelecimento de eventuais requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF), inclusive de militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades (arts. 42, § 3º, c/c 142, § 3º, X, da CF). II – A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações. III – Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente para se conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 11 da Lei n. 2.108/1993, do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que a permissão para a fixação de inclusão de pessoal do sexo feminino no efetivo da Polícia Militar do estado seja compreendida como percentual mínimo, assegurando-se às candidatas do sexo feminino o direito de concorrer à totalidade de vagas oferecidas em certames públicos, e reconhecendo-se tal dispositivo legal como política de ação afirmativa. Afasta-se, assim, qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino ou a reserva de vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino nos concursos públicos da Corporação. IV – Modulação dos efeitos da decisão para se conferir eficácia ex nunc” (ADI nº 7.483/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/8/24).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10 da Lei Complementar nº 164/06, com redação da Lei Complementar nº 179/07; Art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.001/08; e art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.009/08 do Estado do Acre. Acesso aos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Normas de fixação de percentual diferenciado em razão do sexo. Princípios da igualdade, da universalidade de acesso aos cargos públicos e da reserva legal. Violação. Inexistência de critério legítimo de desequiparação. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos. 1. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 7º, inciso XXX, e art. 39, § 3º). 2. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho. 3. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis “na forma da lei”, não pode o Poder Legislativo erigir condição de admissão que viole direitos fundamentais e aprofunde a desigualdade substancial entre indivíduos. 4. É certo que as normas delegam à Administração um espaço de discricionariedade incompatível com o princípio da reserva legal que rege o concurso público, permitindo que ela estabeleça uma espécie de cláusula de barreira injustificável contra as mulheres. 5. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade de interpretação do art. 10 da Lei Complementar nº 164, de 3 de julho de 2006, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 179, de 4 de dezembro de 2007; do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.001, de 31 de março de 2008; e do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.009, de 2 de julho de 2008, do Estado do Acre, que dê respaldo para que atos infralegais e administrativos criem reserva de vagas para provimento exclusivo por candidatos homens nos concursos públicos direcionados ao ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do aludido ente da Federação; e a inconstitucionalidade da interpretação do art. 10 da Lei Complementar nº 164 do Estado do Acre, de 3 de julho de 2006, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 179 do Estado do Acre, de 4 de dezembro de 2007; do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.001, de 31 de março de 2008; e do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei nº 2.009 do Estado do Acre, de 2 de julho de 2008, que dê fundamento para que atos infralegais e administrativos restrinjam, ainda que parcialmente, a participação de mulheres nos concursos públicos direcionados ao ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, sendo a elas assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens. 6. Modulação dos efeitos da decisão, atribuindo-se a ela eficácia ex nunc, resguardando-se os concursos já concluídos e determinando-se, quanto ao concurso instituído pelo Edital nº 001 SEPLAG/CBMAC, de 7 de janeiro de 2022, que, caso a Administração Pública opte por convocar novos aprovados em cadastro de reserva, tal convocação recaia sobre aprovados de ambos os sexos, alternadamente entre mulheres e homens, até o final das convocações, respeitadas as respectivas classificações” (ADI nº 7.557/AC, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/8/24).7480



    No voto que proferi nesse último julgado, de minha relatoria, destaquei que:



    “Consoante já assentei em outras ocasiões, a cláusula geral da igualdade foi expressa em todas as constituições brasileiras.



    (...)



    A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, finalmente, consagra, em mais de um dispositivo, essa cláusula geral (art. 3º, incisos III e IV; art. 5º, caput, e inciso I; art. 7º, inciso XXX, entre outros), que passa a ser interpretada, paralelamente à evolução da hermenêutica constitucional, não apenas sob o prisma da igualdade formal, ou seja, a igualdade na lei, mas, sobretudo, da igualdade material ou substancial.



    (...)



    Dito de outra forma, a ordem constitucional vigente não se conforma com a previsão de tratamento igualitário previsto abstratamente na norma, mas impõe um dever aos poderes públicos, em todas as esferas, para que atuem positivamente com o objetivo de suplantar as causas que acarretem distorções no exercício e na efetividade de direitos.



    Trazendo à lume, especificamente, o objeto impugnado nesta ação, entendo que, da forma como redigidas, as normas questionadas possibilitam que se diferencie o número de vagas a serem preenchidas por meio de concurso público em razão do sexo, o que já esbarra na vedação ao tratamento anti-isonômico.



    (...)



    À luz da jurisprudência desta Corte, evidencia-se ser possível o estabelecimento de diferenciações entre indivíduos quando elas vão ao encontro dos valores consagrados na Constituição, quando guardam adequação com o intuito que buscam promover e proporcionalidade em relação aos demais comandos constitucionais, sempre tendo como norte o fortalecimento da igualdade substancial.



    O discrímen, assim, para que seja considerado legítimo, deve fortalecer o princípio da isonomia e nunca marginalizar as parcelas da população que foram mais prejudicadas no processo de formação do tecido social.



    A Constituição Federal não poderia ter sido mais clara quanto à necessidade de os poderes públicos atuarem de maneira a reduzir a desigualdade entre homens e mulheres, especialmente no que diz respeito às relações de trabalho, quando preconizou ser direito dos trabalhadores a proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei (art. 7º, inciso XX), preceito que também se estende às servidoras públicas, por força do já citado art. 39, § 3º, da CF/88.



    (...)



    Ademais, garantir que as mulheres concorram por 100% das vagas de modo algum subtrai dos candidatos homens qualquer direito, visto que todas as pessoas estarão concorrendo por todas as vagas disponíveis, cabendo às etapas do certame fazerem a devida seleção das mais aptas, independentemente do gênero.



    Importa ressaltar, ainda, que o critério também esbarra na questão valorativa, pois vai na contramão não apenas dos objetivos da República Federativa do Brasil assinalados na Constituição Federal, como já demonstrado, mas também contraria os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.



    (...)



    Por fim, os atos normativos em análise também são incompatíveis com o princípio da universalidade de acesso aos cargos públicos por aquelas pessoas que preencham as exigências de ingresso.



    O inciso I do art. 37 da Constituição Cidadã explicita esse princípio ao apregoar que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.



    A expressão “na forma da lei”, no entanto, precisa ser compreendida como sendo a previsão dos requisitos legitimamente estabelecidos pelos legislador, à luz do arcabouço constitucional.



    Nos dizeres no Ministro Luiz Fux, Relator do RE nº 898.450, no qual se discutiu acerca da proibição de acesso a cargo público em virtude de o candidato possuir tatuagem,



    “da mera previsão legal do requisito criado pelo Estado, não exsurge o reconhecimento automático de sua juridicidade. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras arbitrárias para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. Assim, são inadmissíveis, porquanto inconstitucionais, restrições ofensivas aos direitos fundamentais, à proporcionalidade ou que se revelem descabidas para o pleno exercício da função pública objeto do certame” (Tribunal Pleno, DJe de 31/5/17).



    A esse respeito, consoante apregoa Bernardo Gonçalves,



    “o STF compreende o concurso público como mecanismo que proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, não admitindo discrímen que, ao invés de fomentar a igualdade de acesso aos cargos e empregos públicos, amplia a desigualdade entre os possíveis candidatos” (Curso de Direito Constitucional, 15. ed, São Paulo: Juspodium, 2023. p. 397).



    Com efeito, é certo que este Tribunal tem o concurso público como mecanismo que, por excelência, proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, motivo pelo qual, em várias ocasiões, declarou a inconstitucionalidade de normas que veiculavam quebra da igualdade entre os candidatos.“



    Destaco, por pertinente, que o Plenário desta Suprema Corte tem referendado medidas liminares em casos semelhantes aos anteriormente citados. Confira-se: ADI nº 7.483-MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/23 (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro); ADI nº 7.484-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/24 (Polícia Militar do Estado do Piauí); ADI nº 7.487-MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 10/4/24, ADI nº 7.487-Acordo-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/24 (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso); ADI nº 7.433-MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/24 (Polícia Militar do Distrito Federal); ADI nº 7.490-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 10/4/24 (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Goiás); ADI nº 7.488-MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 10/4/24 (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, tem-se os seguintes julgados: RE nº 1.6504.058/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/24; RE nº 1.504.058/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/24; ARE nº .491.134/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/6/24; e RE nº 528.684/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/13. O acórdão desse último precedente ficou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. 2. Concurso público. Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. 3. Edital que prevê a possibilidade de participação apenas de concorrentes do sexo masculino. Ausência de fundamento. 4. Violação ao art. 5º, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido” (grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de procedência do pedido inicial em todos os seus termos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente